Tribunal: TJMT
Processo: 1044636-80.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044636-80.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PAULO INACIO HELENE LESSA - CPF: 594.109.061-72 (ADVOGADO), ALESSANDRO DRESCH - CPF: 955.344.821-68 (AGRAVANTE), KAMILA CRISTINA DRESCH - CPF: 004.326.091-80 (AGRAVANTE), FABRICIA MORBECK CALIXTO - CPF: 667.599.191-49 (AGRAVANTE), CRISTIANO LUIZ DRESCH - CPF: 826.281.491-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ARON DRESCH - CPF: 323.031.309-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ (AGRAVADO), ESPÓLIO DE MANOEL DRESCH registrado(a) civilmente como ESPÓLIO DE MANOEL DRESCH - INVENTARIANTE FABRICIA MORBECK CALIXTO ID 213116388 - CPF: 323.031.069-15 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), HAMILTON FERREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 886.111.591-87 (ADVOGADO), GUSTAVO GOMES LOURENCO - CPF: 018.279.081-90 (ADVOGADO), PYTHAGORAS LOPES DE CARVALHO NETO - CPF: 226.472.768-38 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GERALDINO - CPF: 886.424.101-91 (ADVOGADO), CAMILA MONZANI GOZZI - CPF: 369.024.988-06 (ADVOGADO), CRISTIANO LUIZ DRESCH - CPF: 826.281.491-68 (AGRAVADO), ANTONIO CARLOS GERALDINO - CPF: 886.424.101-91 (ADVOGADO), CAMILA MONZANI GOZZI - CPF: 369.024.988-06 (ADVOGADO), PYTHAGORAS LOPES DE CARVALHO NETO - CPF: 226.472.768-38 (ADVOGADO), GUSTAVO GOMES LOURENCO - CPF: 018.279.081-90 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO PEDRO RIMES SALGUEIRO FERREIRA - CPF: 129.345.457-50 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MARRAFON - CPF: 843.561.701-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO JUDICIAL. LEVANTAMENTO DE VALORES. VENDA DE SEMOVENTES DO ESPÓLIO. FRUTOS DA ATIVIDADE PRODUTIVA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA OU NECESSIDADE COMPROVADA. PRESERVAÇÃO DA LIQUIDEZ DO ESPÓLIO PARA PAGAMENTO DE DÍVIDAS. INDIVISIBILIDADE DA HERANÇA ATÉ A PARTILHA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Alessandro Dresch, Kamila Cristina Dresch e Fabrícia
Morbeck
Calixto contra decisão do Juízo da 3a Vara de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos de inventário judicial, que indeferiu pedido de levantamento de valores depositados em
conta judicial provenientes da venda de semoventes (bovinos) pertencentes ao espólio de Manoel Dresch. Os agravantes sustentam que os valores derivam de frutos da atividade produtiva ocorrida após a abertura da sucessão e não integrariam o acervo hereditário, além de alegarem necessidade financeira em razão da suspensão judicial da distribuição de lucros e dividendos de empresas familiares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível autorizar, antes da partilha, o levantamento por herdeiros de valores depositados judicialmente no inventário, provenientes da venda de semoventes do espólio, sem demonstração concreta de urgência ou necessidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O inventário judicial segue ordem lógica que compreende a apuração do acervo hereditário, a satisfação das dívidas e encargos do espólio e, somente após, a partilha entre os herdeiros, devendo os bens e rendimentos
permanecer
sob controle judicial até a definição do monte partível líquido.

A herança constitui universalidade indivisível até a partilha, de modo que os coerdeiros exercem direito comum sobre o acervo, submetido às regras do condomínio, o que impede a disposição individualizada de bens ou valores antes da divisão hereditária.

A herança responde prioritariamente pelas dívidas do falecido, devendo ser preservada sua integridade para satisfação das obrigações do espólio, inclusive tributos e encargos sucessórios.

O levantamento de valores em inventário antes da partilha constitui medida excepcional, admissível apenas mediante demonstração concreta de urgência ou necessidade, o que não se verifica quando os herdeiros não comprovam situação de vulnerabilidade ou impossibilidade de subsistência.

A suspensão judicial da distribuição de lucros e dividendos das empresas não configura, por si só, situação de urgência apta a justificar a liberação antecipada de valores do espólio.

A existência de dívidas relevantes do espólio e de tributos a serem recolhidos, bem como a limitada liquidez do patrimônio inventariado, recomenda a preservação dos valores depositados em juízo para garantir a solvência do acervo hereditário.

Ainda que provenientes de frutos da atividade produtiva após a abertura da sucessão, os valores, uma vez convertidos em numerário e depositados judicialmente, passam a integrar o acervo patrimonial do espólio e submetem-se ao controle do juízo do inventário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O levantamento de valores em processo de inventário antes da partilha constitui medida excepcional e exige demonstração concreta de urgência ou necessidade.

Até a partilha, os bens e rendimentos do espólio integram patrimônio indivisível submetido ao controle judicial e destinado prioritariamente à satisfação das dívidas e encargos da herança.

A suspensão de rendimentos pessoais dos herdeiros, sem prova de situação de vulnerabilidade ou risco à subsistência, não autoriza a liberação antecipada de valores depositados no inventário.

Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 1.791 e 1.997.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AI no 0399172-96.2023.8.13.0000, Rel. Des. Alice
Birchal
, j. 19.10.2023; TJ-RS, AI no 5190921-83.2021.8.21.7000, Rel. Des. Vera Lucia Deboni, j. 22.10.2021; TJ-SP, AI no 2287226-88.2024.8.26.0000, Rel. Des. Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho, j. 21.12.2024; TJ-MS, AI no 1416104-04.2025.8.12.0000, Rel. Des. Denize de Barros
Dodero
, j. 29.10.2025.

R E L A T Ó R I O

AI

1044636-80.2025.8.11.0000

ALESSANDRO DRESCH e outros
x

ARON DRESCH

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por ALESSANDRO DRESCH, KAMILA CRISTINA DRESCH e FABRICIA MORBECK CALIXTO contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Inventário Judicial no 1019138-24.2023.8.11.0041, que indeferiu pedido de levantamento de valores depositados em conta judicial vinculada ao processo, correspondentes à venda de semoventes (bovinos) pertencentes ao Espólio de Manoel
Dresch.

Em suas razões recursais (ID 335667354), os agravantes sustentam, em síntese, que os valores depositados em juízo são provenientes da venda de animais (bovinos) que constituem frutos civis obtidos após a abertura da sucessão, através do processo de cria e recria realizado nas propriedades rurais do espólio.

Alegam que, por decisão liminar proferida pelo juízo da 7a Vara Cível de Cuiabá, foi suspensa a distribuição de lucros e dividendos das empresas em favor dos herdeiros, valores que integravam a renda destes e que eram utilizados para o próprio sustento e de seus familiar
es.

Argumentam que os animais vendidos, por serem frutos da atividade produtiva, não diminuem ou alteram de qualquer modo os bens objeto de sucessão, e que os valores provenientes da comercialização desses animais não integram o acervo hereditário, pois são
bens acessórios gerados em momento posterior à transmissão do patrimônio do
de cujus
.

Afirmam que a dívida mencionada na decisão agravada representa menos de 10% do valor depositado, e que o patrimônio do espólio é vultoso, não havendo risco de prejuízo a
credores.

Requere
ram
a concessão de tutela antecipada recursal para que seja autorizada a liberação em favor dos herdeiros dos valores depositados na conta vinculada aos autos de origem, correspondentes à venda de animais. No mérito, pugnam pelo provimento do
recurso para reformar a decisão agravada.

Por meio da decisão de ID 335928863, indeferi o pedido de tutela antecipada recursal.

Devidamente intimado, o agravado Aron Dresch apresentou contrarrazões (ID 350510371), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (ID 351019383)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de levantamento, pelos herdeiros, de valores depositados em conta judicial vinculada ao processo de inventário, correspondentes à venda de semoventes (bovinos) pertencentes ao Espólio de Manoel Dresch, antes da efetivação da partilha.

Após detida análise dos autos e das razões recursais, entendo que o recurso não comporta provimento.

Sobre a matéria, é pacífico na doutrina e na jurisprudência que o levantamento de valores em processo de inventário antes da efetiva partilha constitui medida excepcional, que somente se justifica em situações de comprovada urgência e necessidade.

O inventário judicial segue procedimento lógico e próprio, no qual inicialmente se apura o acervo do
de cujus,
em seguida procede-se à satisfação das dívidas e encargos do espólio e, somente após essas etapas, realiza-se a partilha entre os herdeiros, caso remanesça patrimônio a ser partilhado.

Antes da divisão hereditária, os bens e rendimentos integram um único acervo jurídico e indivisível, submetido à administração judicial voltada prioritariamente à preservação do patrimônio.

A regra, portanto, é a manutenção dos valores sob controle do juízo até a estabilização de todas as obrigações do espólio.

O Código Civil estabelece, em seu art. 1.791, que:

Art. 1.791. A herança defere-se como um todo unitário, ainda que vários sejam os herdeiros.

Parágrafo único. Até a partilha, o direito dos
co-herdeiros
, quanto à propriedade e posse da herança, será indivisível, e regular-se-á pelas normas relativas ao condomínio
.

Essa indivisibilidade impede a livre disposição individualizada de bens ou rendimentos que integram o patrimônio comum. A titularidade hereditária não se confunde com disponibilidade financeira imediata, sobretudo quando ainda não definido o monte partível líquido.

Ademais, o art. 1.997 do Código Civil estabelece que:

Art. 1.997. A herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido; mas, feita a partilha, só respondem os herdeiros, cada qual em proporção da parte que na herança lhe coube.

Portanto, a herança responde prioritariamente pelas dívidas do falecido, devendo ser preservada sua integridade até a satisfação de todas as obrigações.

No caso concreto, os agravantes não lograram demonstrar situação excepcional que justifique a liberação antecipada dos valores depositados em juízo.

Embora aleguem que tiveram sua principal fonte de renda suspensa por decisão liminar proferida pelo juízo da 7a Vara Cível de Cuiabá, que determinou a suspensão da distribuição de lucros e dividendos das empresas em favor dos herdeiros, tal circunstância, por si só, não caracteriza situação de urgência ou necessidade apta a autorizar o levantamento antecipado de valores.

Como bem pontuou a magistrada de primeiro grau, os agravantes são pessoas adultas, presumivelmente dotadas de capacidade laborativa, não havendo nos autos elementos que indiquem impossibilidade de subsistência ou situação de vulnerabilidade concreta.

Não há comprovação de hipossuficiência econômica, de incapacidade laborativa, de impossibilidade de prover o próprio sustento por outros meios, nem de risco concreto de dano irreparável à subsistência.

Com efeito, a
simples alegação de que os dividendos empresariais constituíam a única fonte de renda não é suficiente, pois o inventário não se presta à manutenção de padrão econômico, tampouco à substituição de rendimentos eventualmente suspensos por decisão judicial.

A
decisão agravada fundamentou-se, ainda, na existência de dívida superior a R$2.000.000,00 (dois milhões de reais) pendente de equacionamento, na existência de tributos relevantes a serem recolhidos, especialmente o ITCD, que, considerando a estimativa preliminar de avaliação dos imóveis, será de valor expressivo, bem como na ausência de liquidez imediata do patrimônio inventariado, embora este seja significativo.

Embora os agravantes argumentem que a dívida representa menos de 10% do valor depositado, tal circunstância não afasta a necessidade de preservação da liquidez do espólio para o pagamento de suas obrigações.

Eventual levantamento prematuro dos numerários compromete diretamente a solvência do patrimônio comum e pode impor, no futuro, a necessidade de alienação forçada de bens para pagamento de encargos, gerando prejuízo coletivo aos próprios herdeiros.

Além disso, em que pese os agravantes argumentarem que os valores depositados decorrem de frutos civis obtidos após a abertura da sucessão, tal circunstância não afasta a necessidade de preservação da liquidez do espólio para o pagamento de suas obrigações.

Isso porque uma vez convertidos em numerário e depositados judicialmente, passam a integrar o acervo patrimonial do espólio até ulterior deliberação judicial.

Assim, embora os herdeiros tenham direito aos frutos proporcionais, sua fruição, no curso do inventário, submete-se ao controle judicial.

No
presente
caso,
conforme anteriormente exposto,
não se vislumbra situação excepcional capaz de justificar o levantamento antecipado dos valores depositados em juízo. Ao contrário, a preservação dos numerários mostra-se medida prudente e necessária para assegurar a regular condução do inventário, garantindo o pagamento das dívidas, bem como a futura realização da partilha de forma equilibrada entre os herdeiros.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - INVENTÁRIO JUDICIAL -
ALVARÁ - VENDA DE SEMOVENTES REALIZADA - VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO - AUTORIZAÇÃO PARA LEVANTAMENTO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE URGÊNCIA E NECESSIDADE
- DESPESAS DO INVENTÁRIO JÁ PREVISTAS - PEDIDO INDEFERIDO - DECISÃO MANTIDA. -
Possível o levantamento de valores depositados desde que haja demonstração de urgência que justifique a antecipação e não simplesmente a partir da indicação genérica de que há dívidas a serem pagas, em especial quando se trata de despesas já previstas do inventário.
(
TJ-MG - AI: 03991729620238130000, Relator.: Des.(a) Alice
Birchal
, Data de Julgamento: 19/10/2023, 4a Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 24/10/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DAS SUCESSÕES. INVENTÁRIO. AUTORIZAÇÃO PARA VENDA DE SEMOVENTES PERTENCENTES AO ESPÓLIO. VIABILIDADE, NO CASO CONCRETO. LEVANTAMENTO DE METADE DOS VALORES AUFERIDOS COM A ALIENAÇÃO PELA VIÚVA/INVENTARIANTE, A TÍTULO DE ADIANTAMENTO DE MEAÇÃO/HERANÇA TESTAMENTÁRIA. DESCABIMENTO. 1.
É RESPONSABILIDADE DO INVENTARIANTE A ADMINISTRAÇÃO DO ESPÓLIO, DE FORMA A ASSEGURAR A PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO, EM BENEFÍCIO DOS PRÓPRIOS SUCESSORES. 2. É POSSÍVEL AUTORIZAR-SE A VENDA DE SEMOVENTES PERTENCENTES AO MONTE MOR QUANDO JUSTIFICADA A NECESSIDADE, COMO É O CASO DE RISCO DE PERECIMENTO DOS ANIMAIS EM DECORRÊNCIA DA ESCASSEZ DE PASTO.
3 .
O LEVANTAMENTO DE VALORES, A TÍTULO DE ADIANTAMENTO DE HERANÇA, MEAÇÃO OU LEGADO, É MEDIDA EXCEPCIONAL, QUE SOMENTE SE ADMITE QUANDO DEMONSTRADA A NECESSIDADE INADIÁVEL. 4. INEXISTINDO COMPROVAÇÃO NESSE SENTIDO, É DE RIGOR O INDEFERIMENTO DA PRETENSÃO, ESPECIALMENTE SE NÃO HÁ CONCORDÂNCIA DE TODOS OS HERDEIROS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJ-RS - Agravo de Instrumento: 5190921-83.2021.8.21 .7000 LAGOA VERMELHA, Relator.: Vera Lucia Deboni, Data de Julgamento: 22/10/2021, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 25/10/2021)

Agravo de instrumento. Ação de inventário. Decisão que indeferiu o pedido de levantamento de valores depositados nos autos. Inconformismo. Descabimento. Determinação para depósito nos autos de frutos dos bens do espólio. Decisão preclusa, sem insurgência da agravante.
Levantamento de valores antes da finalização do inventário é medida excepcional e demanda justificativa idônea. Indefinição da quota de cada herdeiro no atual estágio processual. Não verificação de justificativa idônea.
Decisão mantida. Recurso não
provido.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22872268820248260000 Novo Horizonte, Relator.: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho, Data de Julgamento: 21/12/2024, 8a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/12/2024)

PROCESSO DE INVENTÁRIO – ALVARÁ JUDICIAL –
LEVANTAMENTO DE VALORES – CUSTEIO DE DESPESAS DESTINADAS À CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DO ESPÓLIO – MEDIDA EXCEPCIONAL E MEDIANTE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO VALOR PLEITEADO E DAS DESPESAS VINCULADAS AO ESPÓLIO – INDEFERIMENTO
– RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA
. Excepcionalmente e mediante autorização judicial, é permitido o levantamento de valores em inventário judicial, desde que comprovada a necessidade e vinculação à manutenção e conservação dos bens do espólio
.
(TJ-MS - Agravo de Instrumento: 14161040420258120000 Campo Grande, Relator.: Juíza Denize de Barros
Dodero
, Data de Julgamento: 29/10/2025, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 30/10/2025)

Desse modo, inexistindo demonstração de urgência concreta ou de risco efetivo à subsistência dos agravantes, mostra-se correta a decisão agravada ao indeferir o pedido de levantamento dos valores.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026